Tribunal: TJDFT
Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001 APELANTE: MARIA REGINA DE COUTO APELADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, COND MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, VALDIR DE CASTRO MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância ao contraditório, intimem-se os Apelados para que se manifestem sobre a petição e os documentos juntados pela Apelante (Id. 22071278). Prazo: 5 dias. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora